Tribunal: TJDFT
Processo: 0705634-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0705634-81.2021.8.07.0016 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, ERICK DIAS FERNANDEZ DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto por Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP contra os acórdãos ns. 1404958 e 1417128 proferidos nos autos. Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que, embora tenha apresentado a Guia de Recolhimento da União – GRU, a recorrente deixou de anexar o respectivo comprovante de recolhimento do preparo recursal. Assim, intime-se a recorrente para que anexe o aludido comprovante no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal